Tribunal: STF
Processo: ARE 1382653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. 



    RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMAS ABORDADOS EM DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. 



    OFERTA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS EM DOBRO AOS COOPERADOS CIRURGIÕES E ANESTESISTAS PARA EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADE EM NOVO HOSPITAL DA REQUERIDA. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CARACTERIZADO. VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE NÃO TEVE REFLEXO NEGATIVO NOS HONORÁRIOS DOS COOPERADOS QUE NÃO ACEITARAM A OFERTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. DECISÃO REFORMADA. 



    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 



    HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.” (eDOC 13, p. 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5° do texto constitucional (princípios da isonomia e do devido processo legal). (eDOC 17)



    Nas razões recursais, alega-se que o pagamento a maior a médicos da mesma cooperativa fere o princípio da isonomia. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que a cooperativa permaneceu pagando os mesmos valores aos recorrentes, e que dobrou valores aos médicos cooperados que se dispusessem a trabalhar em nova unidade hospitalar. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    Porém, não menos verdade, a apelante ofereceu indistintamente a todos os cooperados um adicional nos valores referentes aos honorários médicos para aqueles que optassem em prestar serviços no Hospital de Timbó. Em outras palavras, cabia ao cooperado fazer ou não uso do novo espaço disponibilidade pela cooperativa. 



    Portanto, ao contrário do consignado na sentença objurgada, não houve pagamento de “50% (cinquenta por cento) a menor em relação a outros profissionais que realizaram idênticos trabalhos” (fl. 224). Houve, isso sim, pagamento em dobro para os cooperados que optaram por prestar serviço no Hospital de Timbó. 



    Desse modo, não se pode dizer que o incentivo financeiro à prestação de serviços em hospital próprio da cooperativa, em local diverso, resultou em prejuízo aos cooperados, porquanto os profissionais que não optaram ou não puderam realizar os procedimentos no aludido nosocômio continuaram a receber os honorários médicos habitualmente pactuados, sem qualquer redução. 



    Portanto, não se revela razoável falar em quebra da isonomia entre os cooperados, muito menos condenar a cooperativa – ou seja, todos os cooperados – ao pagamento em dobro de serviços médicos, ao profissional, que por comodidade ou qualquer outro motivo, não aceitou a proposta para para atendimento em outra unidade, com rentabilidade superior”. (eDOC 13, p. 19)



    Dessa forma, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1210654 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.09.2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Contrato de prestação de serviços. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 604309 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.08.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 21), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente